Tribunal: TCU
Processo: 039.303/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 852023 e códigoUasg 926561 (Objeto: A Notificante/Contratada adimpliu com a integralidade das obrigações contratuais que assumiu no bojo da avença em pauta. Todavia, infelizmente e surpreendentemente, a EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH deixou de honrar para com a integralidade das suas obrigações contratuais, haja vista não ter arcado com o pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais/Faturas no 2957, 3184, 3399, 53, 62, 80, 86, 94, 104, 110, 120, 144, 143, 54, 87, 95, 96, 102, 103, 111, 112, 118, 119, 136, 137, 148, 147, que consubstanciam o montante de R$ 109.226,27 (Cento e nove mil e duzentos e vinte e seisreais e vinte e sete centavos).Data máxima vênia, tal fato não pode persistir, quanto mais ser admitido, tendo em vista o encaminhamento, por parte desta empresa, da documentação necessária aos pagamentos, da realização de diversas cobranças via e-mail, telefone, WhatsApp, solicitação via portal e-sic, até apresente data, este Ente Público não se dignou a efetuar os pagamentos devidos, fazendo com queainda estejam pendentes. Não observando o disposto nas Cláusulas contratuais.)

Inteiro teor:
Acórdão 2998/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.303/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: HS Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda (24.802.687/0001-47). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Haiston Queiroz Alves, representando Hs Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.